Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719395-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALUIZIO CASTRO COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO QUE IGUALMENTE CONSTITUI CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA EM ABSTRATO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA E RESTRITA. ART. 17 DA LEI 8.429/92. ASPECTOS PROCESSUAIS. EXAME POSTERIOR. JUÍZO PREFACIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Inviável o conhecimento de questão que não restou enfrentada pelo Juízo de origem, não tendo sido opostos os necessários embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não há que se falar em contabilização do prazo prescricional da ação civil de improbidade administrativa com base na pena fixada em concreto, em razão de já ter havido condenação na esfera penal quanto ao mesmo fato, e não na pena em abstrato, uma vez que há independência entre as instâncias, além de não estar a ação de improbidade administrativa condicionada à apresentação de ação criminal, de modo a permitir que o prazo prescricional possa variar de acordo com o transcurso da ação penal, em flagrante violação à segurança jurídica. 3. O prazo prescricional das ações de improbidade administrativa relativas a fatos que também constituam crime deve ser contado de acordo com a legislação penal, levando-se em consideração a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal incurso. 4. Nos termos do art. 17, §8o, da Lei 8.429/92, ao exercer o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, o julgador está adstrito à apreciação de questões que versem sobre a existência do ato ímprobo, a manifesta improcedência da ação ou a adequação da via eleita. Não se admite, nesse momento procedimental, a indicação precisa ou pormenorizada de cada ato supostamente praticado pelos acusados, sob pena de incorrer-se em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, num juízo virtual de culpabilidade prévia. 5. Em sede de ação de improbidade administrativa, não restando configurada qualquer causa de inadmissibilidade prevista no art. 17, § 8o, da Lei Federal no 8.429/1992, o processamento do feito é medida impositiva, a fim de que os fatos alegados pelas partes sejam apreciados sob o crivo do devido processo legal. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de prescrição rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 23, incisos I e II, ambos da Lei 8.429/1992, 132, inciso IV, 142, § 2o, da lei 8.112/1990 e 110, § 1o, do Código Penal, sustentando que o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa deve ser regido pela pena aplicada na esfera penal, ao argumento de que tanto a Lei de Improbidade Administrativa quanto o Estatuto do Servidor Público rementem à forma de contagem da Lei Penal, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecido e decretado o decurso do prazo prescricional da ação de Improbidade Administrativa. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, incisos I e II, ambos da Lei 8.429/1992, 132, inciso IV, 142, § 2o, da lei 8.112/1990 e 110, § 1o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a decisão colegiada acerca da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se a propósito os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPLICADA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR QUE PROFERIU JUÍZO ADMISSIONAL NEGATIVO A EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP. INEXISTÊNCIA, NO RECURSO, DE INDICAÇÃO DE TESES JURÍDICAS CONFRONTANTES ENTRE ÓRGÃOS JULGADORES DESTA CORTE SUPERIOR PARA HIPÓTESES FACTUAIS SÍMILES. AUSÊNCIA DAS PLENAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DO RECURSO. REJEITA-SE O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA, CONSOANTE ANOTOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. 1. O recurso fundado em divergência pressupõe a existência de teses confrontantes, vertidas em julgados de Órgãos desta Corte Superior diante de hipóteses factuais símiles. 2. Na espécie, o aresto embargado lançou a tese de que deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto. A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica (REsp. 1.106.657/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.9.2010) (fls. 604). 3. Sobre o tema, a 1a. Seção desta Corte Superior firmou a diretriz de que deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto. A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica. (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010) (EDv nos EREsp. 1.656.383/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 5.9.2018). 4. Portanto, ao que se mostra, o julgado embargado da 2a. Turma se sintoniza com a compreensão que se estabeleceu na 1a. Seção, com a ressalva de entendimento pessoal. 5. Por isso, o aresto da 1a. Turma, apontado como paradigmático, não teria estatura para tornar-se sobranceiro ao da 1a. Seção. 6. De igual modo, muito embora tenha a embargante apontado aresto paradigmático da 3a. Seção julgado em 2005, em que se afirma a tese de que, para efeito de punição administrativa, deve-se utilizar a pena in concreto, há julgado mais recente desse mesmo Órgão, no qual se afirma que os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações também capituladas como crime (art. 142, § 2o., da Lei 8.112/90) e que, denunciado o impetrante pela prática do delito de concussão (art. 316, CP), cuja pena máxima in abstrato é estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos (conf. art. 109, inciso III, CP). Na espécie, não há que se falar em prescrição, pois a infração funcional data de 27.2.1997 e a portaria demissória de 12.5.2008 (MS 13.640/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 13.2.2009). 7. Não indicou, portanto, a embargante, que o aresto paradigmático representaria o estado da arte da compreensão jurídico-científica do tema, considerando tratar-se de julgado de 2005, motivo pelo qual, à existência de julgado mais recente do mesmo Órgão Julgador que verte tese idêntica à do aresto embargado, a presente insurgência não tem condições de procedibilidade. 8. Agravo Interno da embargante desprovido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1451575/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15/10/2020). ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM DESCRITA COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA. PRAZO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal. II - Omissis. IV - No acórdão objeto do recurso especial, consignou-se que o prazo prescricional, na hipótese, é regido "pelo art. 23, III, da Lei n. 8.429/92, c/c com os arts. 109 e 317, do Código Penal e o art. 142, § 20, da Lei n°8.112/190, tendo em vista que o réu, ora apelante, ocupava cargo efetivo na Polícia Rodoviária Federal". Assim, no acórdão considerou-se a pena em abstrato para afastar a prescrição, conforme se confere do seguinte trecho: "De fato, a matéria já fora examinada na decisão saneadoras e, ademais, considerando que o prazo prescricional para o delito praticado pelo réu (corrupção passiva - art. 317, do Código Penal), pelo máximo da pena in abstrato, é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal), não há que se cogitar do esgotamento do prazo prescricional. [...] A prescrição, na ação de improbidade, é regulada pela pena em abstrato, visto que não depende do resultado da ação penal. As instâncias são independentes e a legislação absolutamente clara quanto a isso". V - A orientação do STJ é no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1545392/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; MS n. 22.151/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016. VI - Também é entendimento assente nesta Corte que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não em concreto como pretende a parte recorrente. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1451575/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt nos EDcl no REsp n. 1597622/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017. VII - Aplica-se, assim, o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." VIII - Omissis. IX - A Corte de origem, portanto, analisou a controvérsia quanto à caracterização do dolo, levando em consideração os fatos e provas que envolvem a matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. X - Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1602807/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017